Tribunal: TJBA
Processo: 2000558-03.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000558-03.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ETEVALDO TEIXEIRA SANTOS JUNIOR Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. SUSPENSÃO CAUTELAR DO BENEFÍCIO. MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto por ETEVALDO TEIXEIRA SANTOS JÚNIOR contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que suspendeu o benefício do livramento condicional concedido ao agravante e determinou a expedição de mandado de prisão. Consta dos autos da execução penal que o agravante foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 16, §1º, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas). Posteriormente, foi-lhe concedido o benefício do livramento condicional, condicionado ao cumprimento de determinadas obrigações, dentre as quais se incluía o dever de comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades. Ocorre que, conforme registrado nos autos, o agravante deixou de cumprir tal obrigação, o que ensejou a suspensão do referido benefício pelo Juízo de origem, com a consequente expedição de mandado de prisão em seu desfavor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o não comparecimento mensal do reeducando ao juízo configura descumprimento das condições do livramento condicional; (ii) estabelecer se a ausência de remessa do processo à comarca de residência do apenado prejudicaria a fiscalização do benefício; e (iii) determinar se é legítima a suspensão cautelar do livramento condicional com a expedição de mandado de prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O descumprimento das condições do livramento condicional, especialmente a obrigação de comparecimento periódico ao juízo, autoriza a suspensão cautelar do benefício, nos termos do art. 86 do Código Penal e do art. 145 da Lei de Execução Penal. 4. A alegação de dificuldade socioeconômica, por si só, não justifica o descumprimento, especialmente quando não acompanhada de provas mínimas e diante da inércia do apenado mesmo após intimação pessoal para justificar sua ausência. 5. A alegada ausência de remessa do processo à comarca de Itapetinga não é capaz de justificar o descumprimento do dever de comparecimento mensal em juízo, em especial porque inexiste requerimento formal do apenado nesse sentido. 6. A suspensão cautelar do benefício, determinada com base em elementos concretos e individualizados, precedida de tentativa de oitiva do reeducando e acompanhada de determinação de futura audiência de justificação, observa os requisitos legais e jurisprudenciais, não configurando ilegalidade ou abuso de poder. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O não comparecimento injustificado ao juízo durante o período do livramento condicional configura descumprimento de condição legal do benefício.” “A suspensão cautelar do livramento condicional pode ser decretada com base em elementos concretos, ainda que sem prévia oitiva do apenado, desde que garantida a posterior audiência de justificação.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 86; LEP, arts. 66, III, d, e 145. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 739980/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 2488798/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 19.03.2024, DJe 05.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo em Execução Penal n.º 2000558-03.2025.8.05.0274, em que figura como Agravante ETEVALDO TEIXEIRA SANTOS JÚNIOR e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 10.5